Tribunal: TJDFT
Processo: 0004983-25.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, que negou provimento à apelação interposta pelo embargante para mantê-lo condenado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não apreciar as alegações de juntada extemporânea de documentos, em violação ao artigo 479 do CPP; e de insuficiência de provas para a configuração do dolo homicida e da motivação fútil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando ao reexame de provas.
4. A decisão colegiada analisou expressamente as teses absolutórias defensivas, afastando qualquer omissão na análise da prova.
5. Constou do acórdão embargado que não houve violação ao artigo 479 do CPP, pois os documentos juntados aos autos eletrônicos um dia antes do julgamento perante o Conselho de Sentença ou já integravam os autos físicos da ação penal ou sequer eram pertinentes aos fatos ora analisados (juntados por equívoco).
6. A alegação de insuficiência de provas para a manutenção da condenação, pela não comprovação do dolo homicida ou da motivação fútil foi devidamente rechaçada pela análise da prova testemunhal.
7. A argumentação da defesa configura mero inconformismo com o desfecho do julgamento, não havendo omissão a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II; CPP, arts. 479, 619 e 620.
Ausente citação de Jurisprudência.